Tribunal: TJBA
Processo: 0500301-13.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500301-13.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: JOILTON MARINHO FEITOSA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO
PROCESSUAL
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
A
PELO MINISTERIAL. APELADO
S
CONDENADO
S
PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
A UMA PENA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO
. (
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO.

INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A DESPEITO DE REQUERIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226, CPP. INVALIDADE DA PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA
.
VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES PRESTADAS NA POLÍCIA E RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE,
LOGO APÓS O CRIME, PORTANDO OBJETOS DA VÍTIMA
.

PLEITO
MINISTERIAL
DE CONDENAÇÃO NO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA 500/STJ.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE.
CONDENAÇÃO EM MULTA.
SENTENÇA REFORMADA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

1.
Trata-se de Apelaç
ões
Crimina
is simultâneas
interposta
pelo Ministério Público do Estado da Bahia

contra sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Barreiras
/BA, Dr.
Ricardo Costa e Silva
, que, nos autos de nº
0500301-13.2017.8.05.0022
, julgou
parcialmente
procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia
e condenou
o
s
Réu
s
/Apela
do
s
,
somente
nas sanções do artigo 157, §2º, II,
absolvendo-o em relação ao delito contido no art. 244-B,ECA.

2.
Na oportunidade,
o
Magistrad
o
sentenciante fixou a pena de
5
(
cinco
) anos,
04
(
quatro
) meses e de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime
aberto.

3.
Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia

28 de janeiro de 2017, por volta das 20:30, próximo ao Comercial Anjos, Barreiras/BA, ao sentenciados, mediante grave ameaça e em comunhão de esforços e un
i
dade de desígnios com outro indivíduo menor de
18 de
idade,
identificado como C.P.E.d.S., de forma livre e consciente, subtraíram para si um
a
bolsa de cor marrom que continha 01 aparelho celular Samsung J-5, cartões de bancos,01 batom da marca Fascinatus e outros objetos pessoais de propriedade da vítima Ana Paula Souza de Carvalho.
Registre-se que os três indivíduos foram presos em flagrante dentro de um veículo corsa preto e a bolsa localizada em seu interior.

4. Com efeito, é possível ao Magistrado formar a sua convicção pela condenação do
s
acusado
s
, a despeito da manifestação ministerial no sentido da absolvição por ausência de prova, não havendo, violação ao sistema acusatório. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

5. Concernente à eventual inobservância do estatuído no art.
226
, do
Código de Processo Penal
, em julgados recentes o
reconhecimento
efetuado na seara policial,
presencialmente ou por fotografia, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no aludido artigo e
quando harmônico com o arcabouço probatório remanescente, havendo, ainda, nos autos outros elementos de prova a igualmente apontarem a autoria delitiva na pessoa do réu, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Não acolhimento.

6. Acerca do tema em questão, recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), revisitando o tema do reconhecimento pessoal, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas

é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

7. A
materialidade ficou comprovada, preponderantemente, pelo
IP nº
0
32
/20
1
7
,
sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais.
A autoria, da mesma forma, ressai induvidosa,
não havendo, pois que se falar em absolvição
.

8. M
esmo não tendo sido encontrada a vítima para ser ouvida em solo judicial, suas declarações na fase inquisitiva não podem ser olvidadas porque somadas ao reconhecimento pessoal
dos acusados
, além de terem sido fortemente corroboradas

pela narrativa da
s
testemunha
s

policiais SD/PM Valter de Sena Gonçalves, SD/PM Dartaiã Carneiro Soares, SD/PM Ranieri Ribeiro Resende
, formando um quadro seguro concernente à autoria delitiva. Além disso, o
s
acusado
s

confessaram
os fatos, tal como descrito na denúncia. Tudo isso propicia ao juízo a formação de convencimento quanto à autoria da imputação inaugural.

9. In casu, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento em sede policial, pois, as declarações d
a
s
testemunha
s
produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias, apontam para a autoria dos
sentenciados
/
recorrentes.

10. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo
244-B
da Lei
8.069
/90, firmou que tal delito é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor,
bastando apenas que o maior de 18 anos pratique crime em companhia de menor, nesse sentido dispondo a
Súmula 500
/
STJ
.

11. D
OSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

1ª fase:
Quanto à
culpabilidade
,

tenho que
sem traços relevantes.
O acusado não possui
maus antecedentes.
N
ão consta dos autos qualquer elemento caracterizador acerca da
conduta social

do Réu. No que concerne à
personalidade
, não há elementos suficientes nos autos para assim analisá-la, impossibilitando a valoração. O
motivo do crime

é também normal à espécie, assim como as
consequências penais
.
Ausente circunstância que desborde das elementares do tipo denunciado.
Não há que se falar em
comportamento da vítima
.
Diante dos argumentos acima expendidos, resta fixada a pena base em
0
1
ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistiram circunstâncias
agravante
s
.
Presente a atenuante
de menoridade, pelo que mantenho para os dois sentenciados a pena base, ante o óbice contido na Súmula 231/STJ.

Ausentes causas de aumento e diminuição pelo que resta
fixada
a pena em
1 (um) ano de reclusã
o.

12. Quanto ao delito de roubo, mantenho a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos fáticos capazes de modificar o entendimento do magistrado a quo acerca das circunstâncias judiciais.
Na segunda fase, inexistiram circunstâncias
agravante
s
.
Presente a atenuante
de menoridade, pelo que mantenho para os dois sentenciados a pena base, ante o óbice contido na Súmula 231/STJ.
Ausentes causas de diminuição.
Presente a causa de aumente pertinente ao concurso de pessoas
pelo que resta
mantida a fração de 1/3 e por conseguinte,
a pena em
5 anos e 4 meses
de reclusã
o

13. Por fim, deve ser reconhecido o
concurso
formal entre o crime de
roubo
e o de
corrupção
de menor na situação em exame.

14. R
essalt
e
-se que não há não qualquer óbice quanto à aplicação concomitante da majorante pelo concurso de pessoas e do crime de corrupção de menores, porquanto possuem fundamentos distintos, consoante entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça.

15. Incontestável o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores (artigo
70
do
CP
),
consoante alhures já mencionado,
aplicando-se a fração de 1/6,
pelo que resta
fixad
a a pena de 0
6
(
seis
) anos e
02
(
dois
) meses
e 20(vinte) dias
de reclusão e ao pagamento de
15
(
quinze
) dias multa, cada um fixado em 1/30 salário mínimo
vigente à época do fato.

16. Ressalte-se que
pena de multa possui natureza jurídica de sanção direta, cuja aplicação é cogente ao julgador, prevista na própria legislação pertinente ao tipo penal, sob pena de violação ao próprio princípio da legalidade, já que não há norma que disponha sobre a sua dispensa por falta de condições financeiras do sentenciado.

17. Fixo
o regime
semiaberto
para
cumprimento de pena, nos termos do artigo
33
,
§ 2º
,
b
, do
Código Penal
, em razão no novo quantum da pena corporal.

18. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo
44
do
Código Penal
.

19. Deixa-se de realizar a detração, referente ao tempo de segregação cautelar, por entender que compete ao Juízo da Execução Penal.

20.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ente Ministerial e conhecimento e improvimento do recurso interposto pela Defesa, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Maria Adélia Bonelli.

RECURSO
S

CONHECIDOS,

IM
PROVI
DA

A
APELAÇÃO

interposta pela defesa
e
PROVI
DO
o
apelo
Ministerial,
para condenar o acusado pelo delito insculpido no art.244-4,ECA,
fixando a pena em
0
6
(
seis
) anos e
02
(
dois
) meses
e 20(vinte) dias
de reclusão
em regime semiaberto,
bem como em

15
(
quinze
) dias multa, cada um fixado em 1/30 salário mínimo
vigente à época do fato.
PRELIMINARES
REJEIT
ADAS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº

0500301-13.2017.8.05.0022
, oriundo do Juízo de Direito da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de
Barreiras
/BA,

tendo como
apelante
s

e apelados
o

Ministério Público Estadual

e
Villyan Kevim Luna Santos e Joilton Marinho Feitosa.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04